Tribunal: TJPA
Processo: 0015806-95.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0015806-95.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: JOSE MARQUES FERREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DE-COTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA QUALIFICADORA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Jose Marques Ferreira contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que conheceu parcialmente e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a possibilidade de exclusão, de ofício, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia ao consignar que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

5.

A prova colhida em juízo indica que os disparos de arma de fogo foram efetuados de forma repentina e em contexto de surpresa, circunstância que, em tese, caracteriza o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

6.

O relato da vítima, que afirmou ter sido surpreendida pelo recorrente armado e atingida por diversos disparos mesmo após tentar fugir, foi corroborado pelo depoimento da testemunha Arlene de Araújo Gomes e pelos demais elementos probatórios, inclusive laudos periciais.

7.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica quando existem indícios mínimos de sua ocorrência.

8.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada acerca da incidência da qualificadora, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

9.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a manutenção da qualificadora e busca rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

Na decisão de pronúncia, a exclusão de qualificadora somente é possível quando manifestamente improcedente, devendo as circunstâncias qualificadoras amparadas por indícios mínimos ser submetidas ao Tribunal do Júri.

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada acerca da responsabilidade penal do acusado e da incidência de qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 619; CP, arts. 121, §2º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITA-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ MARQUES FERREIRA
, com fundamento no
art. 619 do Código de Processo Penal
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que conheceu parcialmente e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
, pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Marcos Wilkinson Barbosa de Almeida.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, consistente na ausência de pronunciamento acerca da possibilidade de decote, ex officio, da qualificadora prevista no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Argumenta que não restou demonstrada, nos autos, circunstância concreta apta a evidenciar situação de surpresa ou impossibilidade de reação por parte da vítima, afirmando que os fatos teriam se iniciado a partir de discussão entre as partes, circunstância que afastaria a incidência da referida qualificadora.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que seja suprida a alegada omissão, com o consequente exame da possibilidade de exclusão da qualificadora mencionada, pronunciando-se o embargante apenas pela forma simples do delito.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração, ou, caso conhecidos, pela sua rejeição.

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente recurso em razão deste preencher os requisitos de admissibilidade.

II – DO MÉRITO

Consoante dispõe o
artigo 619 do Código de Processo Penal
, os embargos de declaração têm por finalidade sanar, exclusivamente, omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade eventualmente presentes nas decisões proferidas pelos órgãos colegiados.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, alegando que o julgado não teria enfrentado a possibilidade de exclusão
ex officio
da qualificadora prevista no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
(recurso que dificultou a defesa da vítima).

Argumenta, em síntese, que não restou demonstrada nos autos a existência de circunstância concreta apta a caracterizar situação de surpresa ou de impossibilidade de reação da vítima, sustentando que os fatos teriam ocorrido após discussão entre as partes, razão pela qual a manutenção da qualificadora configuraria aplicação genérica da norma penal.

A leitura atenta do voto condutor e do acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente enfrentada por esta Turma julgadora, tendo sido expressamente consignado que a qualificadora prevista no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
encontra respaldo nos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Com efeito, o acórdão embargado consignou que a prova produzida em juízo demonstrou que os disparos de arma de fogo foram efetuados de forma repentina e em contexto de surpresa, circunstância que, em tese, caracteriza o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, legitimando a submissão da qualificadora à apreciação do Conselho de Sentença.

Destacou-se, ainda, que a vítima relatou ter sido surpreendida pelo recorrente armado, que efetuou diversos disparos mesmo após a tentativa de fuga, versão esta corroborada pelo depoimento da testemunha Arlene de Araújo Gomes, esposa da vítima, cujo relato mostrou-se firme, coerente e compatível com os demais elementos probatórios constantes dos autos, inclusive os laudos periciais.

Dessa forma, restou expressamente consignado no julgado que, presentes indícios mínimos acerca da qualificadora, sua exclusão somente seria possível caso se revelasse manifestamente improcedente, hipótese que não se verifica no caso concreto.

Assim, ao consignar que a análise aprofundada acerca da incidência da qualificadora deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, o acórdão embargado limitou-se a observar o regime jurídico próprio da decisão de pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal.
Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

É consabido, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha, de maneira clara e suficiente, os fundamentos que embasam sua convicção, nos termos do
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse contexto, constata-se que a pretensão do embargante visa, na realidade, à rediscussão do mérito da decisão proferida por esta Turma, especialmente no que diz respeito à manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, providência que se revela incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado, tais como omissão, obscuridade ou contradição, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado. 2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024.

(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025). (G.N.)

Diante disso, não se verificando a existência de qualquer dos vícios previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal
, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Posto isso
, CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2026